Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-57.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Júlio César Dias contra Notre Dame Intermédica Saúde S.A., visando à realização de cirurgia bucomaxilofacial conforme prescrição médica. Sentença de procedência confirmando tutela de urgência.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Júlio César Dias contra Notre Dame Intermédica Saúde S.A., visando à realização de cirurgia bucomaxilofacial conforme prescrição médica. Sentença de procedência confirmando tutela de urgência.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde, sob alegação de ausência de pertinência técnica, é abusiva.
III. Razões de Decidir 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, que determina a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde. 4. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento, conforme entendimento sumulado pelo STJ. A perícia médica odontológica confirmou a necessidade e adequação do tratamento prescrito.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Elevação dos honorários recursais para 15% do valor da causa. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente é abusiva. 2. O plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
Legislação Citada:
Lei no 8.078/90, arts. 47 e 51.
Código de Processo Civil, art. 85, §11o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 608.
STJ, Súmula 102.
STJ, AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 24/06/2014.
STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 15/03/2007.
STJ, AREsp 481680, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/08/2014.
STJ, AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013.